Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Competência. Crimes cometidos na QS 9, região administrativa de Arniqueiras - DF, e na QS 3, região administrativa de Taguatinga - DF.
1 – Com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital n. 958/19, de 20.12.19, as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), passaram a integrar a região administrativa de Taguatinga/DF, áreas de competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
2 - Se os crimes foram cometidos nas quadras QS 3 e 9, que integram, respectivamente, a região administrativa de Taguatinga e de Arniqueiras e não sendo possível utilizar regra específica de competência, deve-se considerar o juízo em que oferecida a denúncia - 1a Vara Criminal de Taguatinga – DF.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante – 1a Vara Criminal de Taguatinga – DF.